Tribunal: STF
Processo: STP 1076
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Estado do Piauí e pela AGESPISA (Águas e Esgotos do Piauí S.A.) para impugnar decisão monocrática proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que indeferiu outro pedido de suspensão, mantendo ordem de reintegração de grupo de empregados públicos dispensados.



    2. Na origem, em ação ajuizada por oito empregados públicos da AGESPISA, o juízo de primeira instância julgou procedente o pedido e determinou a reintegração dos autores aos quadros da empresa, com pagamento de salários e vantagens relativos à relação laboral. Entendeu que, embora aplicável a aposentadoria compulsória aos empregados públicos, norma introduzida pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (art. 201, § 16, da Constituição Federal), a tese fixada para o Tema 606 da repercussão geral excepciona dessa regra aqueles cujas aposentadorias foram concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data da entrada em vigor da referida emenda constitucional. 



    3. O Estado do Piauí e a AGESPISA, então, formularam pedido de contracautela perante o Tribunal de Justiça local. Sustentaram que a execução imediata da medida acarretaria grave lesão à economia pública, na medida em que implicaria a recomposição de despesas com pessoal em empresa em processo de liquidação e extinção, podendo gerar reflexos em casos semelhantes.



    4. O Presidente do Tribunal de Justiça, inicialmente, deferiu a suspensão pleiteada, mas, em juízo de retratação, reconsiderou a decisão e indeferiu o pedido. Registrou que as alegações apresentadas eram genéricas e desacompanhadas de elementos concretos capazes de demonstrar risco iminente de dano à ordem ou à economia públicas.



    5.  No presente pedido de suspensão, os autores reiteram as razões apresentadas no pedido de suspensão ajuizado na origem. Afirmam que a reintegração de oito empregados com mais de 75 anos gera impacto anual superior a R$ 4 milhões de reais. Sustentam que as dispensas decorreram da aposentadoria compulsória prevista no § 16 do art. 201 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019. Defendem a aplicação imediata do dispositivo, citando o reconhecimento de repercussão geral do tema (Tema 1.390). Alegam potencial efeito multiplicador.



    6.  Os empregados reintegrados apresentaram contestação. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Em consulta ao andamento processual da ação de origem, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, verifiquei que, após o ajuizamento do presente pedido de suspensão, foi recebida no duplo efeito - devolutivo e suspensivo - a apelação interposta contra a sentença que ora se busca suspender (decisão de 14.08.2025). A suspensão dos efeitos dessa decisão faz com que a pretensão deduzida na medida de contracautela perca a sua utilidade. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão de tutela provisória, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente